Tribunal: STF
Processo: ARE 1350106
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Partido dos Trabalhadores (peça 1.237, fls. 1/28) em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado, no ponto que interessa (peça 1.238, fls. 196/246):



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO. 



SÍNTESE DO CASO



    1. Trata-se de prestação de contas do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT) referente ao exercício financeiro de 2014, apresentada em 30.4.2015, com sugestão de desaprovação das contas.



    2. Durante a tramitação do feito, o Ministério Público Eleitoral requereu a apreciação das contas da fundação partidária, pleito que foi indeferido, em razão da preclusão da arguição e da ausência de regra de competência da Justiça Eleitoral, decisão que foi objeto de agravo interno.



    ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS



    [...]



    PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO DOS TRABALHADORES (PT). EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. DESAPROVAÇÃO.



    5. Repasse irregular de recursos do Fundo Partidário para diretórios com contas desaprovadas. Nos termos do art. 29, IV, da Res.-TSE 21.841, a suspensão dos repasses das quotas oriundas do Fundo Partidário deve ser efetivada a partir da publicação da decisão que desaprovou as contas, e não da sua eventual comunicação, pela Justiça Eleitoral, ao órgão partidário. Precedentes.



    6. Pagamentos decorrentes de acordos judiciais relativos a despesas que não foram comprovadas. Despesas contraídas por diretórios municipais ou estaduais adimplidas pelo Diretório Nacional com recursos do Fundo Partidário, ainda que por força de acordos judiciais, devem ser comprovadas na forma do art. 9º, I, da Res.-TSE 21.841, sob pena de serem reputadas irregulares, sendo insuficiente, no caso, a juntada de cópias dos autos em que foram firmados os ajustes, pois, como assentado pela Asepa, não permitem a perfeita individualização dos serviços contratados.



    7. Gastos diversos do partido. Para as prestações de contas do exercício financeiro de 2014, é desnecessária a juntada de documentação complementar quando o partido apresentou notas fiscais idôneas, legíveis e que contenham descrição específica de produto ou serviço, compatível com o objeto social do fornecedor.



    8. Embora não seja exigível a apresentação de atesto, relatório circunstanciado, ou outros documentos para fins de comprovação da execução dos serviços, na vigência da Res.-TSE 21.841, é possível e necessário exigir: (i) a discriminação precisa dos serviços contratados nos contratos ou nos documentos fiscais, e (ii) a comprovação de que os serviços são vinculados à atividade partidária; pois não é qualquer gasto que pode ser custeado com os recursos do Fundo Partidário, mas apenas aqueles relacionados no art. 44 da Lei 9.096/95.



    9. Despesas com fretamento de aeronaves. Na linha da jurisprudência atual desta Corte, “a simples apresentação de planilha elaborada pela agremiação, com a indicação dos nomes dos passageiros e das finalidades das viagens, desacompanhada de comprovação documental, é insuficiente, pois não permite a aferição da veracidade das informações nela contidas, frustrando o efetivo controle da regularidade da despesa (AgR-PC nº 254-47/DF, sob minha relatoria, j. em 6.9.2018)” (PC 281-59, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 27.6.2019).



    10. Pagamento de juros e multas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o pagamento de juros e multas não se coaduna com as finalidades preconizadas pelo art. 44 da Lei 9.096/95 para a destinação dos recursos do Fundo Partidário.



    11. Programas de promoção e difusão da participação política das mulheres. A não comprovação da destinação do percentual mínimo de 5% das verbas do Fundo Partidário à participação feminina na política, em descumprimento ao art. 44, V, da Lei 9.096/95, enseja a sanção de acréscimo de 2,5% do Fundo ao valor não aplicado, corrigido monetariamente, devendo essa implementação ocorrer no exercício financeiro seguinte ao do julgamento das contas, para garantir a efetiva aplicação da norma, sem prejuízo do valor a ser destinado a esse fim no ano respectivo.



    12. A irregularidade no incentivo à participação feminina na política deve ser somada às demais referentes ao Fundo Partidário, de forma que se possa chegar ao percentual tido por irregular.



    13. O total de irregularidades (R$ 9.812.025,84) corresponde a 16,17% do montante recebido (R$ 60.667.636,16), valor expressivo em termos absolutos e percentuais, a justificar a desaprovação das contas, comprometida a sua regularidade e transparência.



    14. Considerando o valor total das irregularidades com recursos do Fundo Partidário (R$ 6.953.525,15), a quantia média do duodécimo em 2014 (R$ 5.055.636,34), bem como o último duodécimo recebido pelo partido (R$ 7.258.407,31, em janeiro de 2020), mostra-se razoável e proporcional a suspensão do recebimento do Fundo Partidário por 1 mês, a ser cumprida de forma parcelada, em 2 meses, com valores iguais e consecutivamente, sem prejuízo da devolução dos recursos públicos utilizados para o pagamento das despesas irregulares.



CONCLUSÃO



    Agravo regimental a que se nega provimento.



    Prestação de contas desaprovada, com determinações. (grifos no original)



    O recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, caput, II, LIV, LV, XLVI, 17, III e § 3º, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como a princípios constitucionais. 



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Consigno, desde logo, que ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa ao princípio do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – com meus grifos)



    De outro lado, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal em julgamento assim ementado: 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



    (ARE 748.371 RG, Relator o ministro Gilmar Mendes – Tema n. 660/RG)



    Ademais, ainda que se pudesse superar mais esses óbices, melhor sorte também não socorreria à parte recorrente. 



    É que passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir a correta aplicação dos recursos do Fundo Partidário e a suposta ofensa ao princípio da razoabilidade no que se refere à sanção imposta, além de que a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: AI 709.865 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 880.544 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.001.470 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.054.498 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.091.675 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.190.825 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.345.630, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.350.724 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PESSOA JURÍDICA. MULTA APLICADA EM DECORRÊNCIA DE DOAÇÃO ACIMA DOS LIMITES LEGAIS. ART. 81, §2º, DA LEI 9.504/1997 REVOGADO. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. OFENSA REFLEXA. VALOR DA SANÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AO ART. 14, § 9º, CF. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. As regras para aplicação da lei no tempo e retroatividade da norma mais benéfica estão previstas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o TSE, quanto ao valor da multa aplicada, seria necessário o reexame da legislação aplicável à espécie, bem como de fatos e provas (Súmula 279 do STF), providência inviável em sede de apelo extremo. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 1.212.133 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.325.987 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    Pontuo, ainda, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese:



    [...] O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão. (AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes). 



    Assim, sob qualquer ângulo que se analise o presente recurso extraordinário, não identifico elementos capazes de superar o crivo da cognoscibilidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/96, art. 1º e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º).



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator